Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711481-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON PEREIRA AGRAVADO: FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA, GEDEANE DE OLIVEIRA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADMILSON PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que nos autos do cumprimento de sentença movido em face do agravante por FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA e GEDEANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos pelos agravados. Sustenta o agravante, em síntese, que apesar de haver valor incontroverso em favor dos agravados e depósito judicial para garantia do Juízo com relação a esses valores, não poderia ser autorizado o levantamento do montante pelos agravados, pois o recorrente também tem crédito a receber dos recorridos. Nesse sentido, alega que a sentença em execução, apesar de impor ao recorrente a restituição dos valores pagos pelos recorridos em contrato de alienação imobiliária rescindido pelo título judicial, também impôs aos agravados condenação ao pagamento de aluguéis em favor do agravante, pelo período de ocupação irregular do imóvel. Aduz que a obrigação devida pelos agravados ainda pende de apuração em fase e liquidação, de modo que deve ser mantida em depósito judicial a quantia penhorada nos autos, para futura compensação de créditos. Ressalta que o valor que os recorrentes pretendem levantar perfaz a quantia de R$ 159.636,95 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais, e noventa e cinco centavos), o que afirma ser inferior ao que lhe é devido pelos agravados, pois entende que a liquidação do julgado proferido a seu favor alcance montante superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Conclui que “...diante da existência de valores penhorados a favor dos ora Agravados e de débitos destes últimos nos autos originários no 0006449- 27.2013.8.07.00008, se faz necessária a manutenção da penhora nas contas do juízo sem liberação a favor destes até o trânsito em julgado do incidente de liquidação de sentença nos autos originários no 0006449-27.2013.8.07.00008, a fim de garantir a segurança jurídica e economicidade processual entre os feitos, haja vista ainda se discutir o valor da condenação dos Agravados, face a tramitação do incidente de liquidação de sentença.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, “ para que seja a r. decisão de ID 148946328 reformada mantendo os valores constantes do ID 45508844, até a finalização da liquidação da sentença nos autos originários no 0006449-27.2013.8.07.00008, em homenagem a segurança jurídica e economicidade processual.” Recuso dispensado de preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade judiciária, benefício este concedido no acórdão que julgou recurso de apelação na fase de conhecimento (Acórdão 938599, 20130810065874APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 350/399) É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida. Ressalvo que, em uma primeira vista, não cabe a este segundo grau de jurisdição apreciar o pedido de manutenção em depósito dos valores penhorados no cumprimento de sentença movido pelos agravados, pois a questão não foi objeto de deliberação pelo Juízo da causa, de modo que a postulação revela aparente supressão de instância. Contudo é justamente a falta de apreciação da defesa apresentada pelo agravante que justifica o reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso, pois evidencia aparente nulidade processual, ainda passível de saneamento pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração. O que se apura dos autos de origem, é que os agravados propuseram cumprimento provisório de sentença em autos apartados, apenas quanto à parte do julgado que lhes foi benéfica, enquanto pendia julgamento de recurso interposto pelo agravante e posterior liquidação da parte da sentença que foi favorável a este. Com o trânsito em julgado da sentença, e sem que fosse concluída a liquidação da parte que beneficiou o agravante, o Juízo de origem acolheu pedido dos agravados para converter o cumprimento de sentença em definitivo e autorizar o levantamento dos valores incontroversos (ID 148946328). Verifica-se aparente nulidade processual na referida deliberação, pois os pedidos apresentados pelos agravados foram deferidos sem prévia oitiva do agravante e sem considerar a tramitação do processo principal, o que enseja violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Intimado, o agravante peticionou alertando que também é credor dos agravados e que haveria risco de perecimento de direito caso os valores fossem levantados antes da liquidação integral da sentença (ID 150347225). O Juízo de origem proferiu despacho de mero expediente onde reitera a ordem de expedição de alvará, sem apreciar a postulação do agravante (ID 152007306). O recorrente interpôs embargos de declaração, que foram recebidos, mas não apreciados na decisão de ID 153510513. Nesse despacho o Juízo de origem, sem apreciar a irresignação do recorrente, reiterou a ordem de expedição de alvará em favor dos recorridos e impulsionou o processo para apuração do valor remanescente da obrigação. Assim, ainda que a questão de fundo tratada no recurso de origem ainda penda de resolução nos autos de origem em sede de embargos de declaração, verifica-se que persiste vigente ordem de levantamento de valores exaradas pelo Juízo de origem, em provimento eivado de nulidade, por cerceamento de defesa e violação do princípio da não surpresa. Essa apreensão denota a presenta de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode resultar no levantamento de valores pelos agravados, ensejando possível frustração do direito concedido ao agravante no mesmo título judicial em execução. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, apenas para obstar a expedição de alvarás de levantamento em favor dos agravados, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa, ficando ressalvado que a concessão a medida antecipatória visa obstar exclusivamente o levantamento de valores pelas partes, de modo que não impede o prosseguimento do processo originário em seus ulteriores termos, considerando as questões ainda pendentes de resolução na instância originária. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator